Tribunal: TJPA
Processo: 0002583-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002583-39.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE LOBATO MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
.
RECURSO INTENTADO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA. INTENÇÃO DO DEVEDOR EM QUITAR O DÉBITO. RESISTÊNCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PARCELAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DO CONSIGNANTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia 1º de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 15882404, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA. INTENÇÃO DO DEVEDOR EM QUITAR O DÉBITO. RESISTÊNCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PARCELAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DO CONSIGNANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 16780715, págs. 1/4), o recorrente sustentou fundamentos no sentido da necessidade de reforma da decisão agravada.

Alegou que conforme previsão na cláusula 6ª do termo de confissão de dívida o parcelamento de cuida os autos será revogado sempre que o devedor (a) estiver em atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais de 60 (sessenta) dias.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática ora agravada.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 17231030, págs. 1/113), sustentando, em síntese, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Aduziu argumento sobre a vedação à inovação recursal e a preclusão consumativa.

Discorre sobre a boa-fé do contribuinte e a necessária aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso sob exame.

Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo
Município de Belém
contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência, pois,
considerando a boa-fé do consignante em apresentar nos autos o valor devido atualizado, mencionando que das 12 (doze) parcelas do acordo somente não fora paga a 6ª, por equívoco, aliado ao fato de ter adimplido as demais 11 (onze) parcelas do acordo, mostra-se desarrazoada a recusa do Município ao recebimento do valor depositado, não sendo coerente nem proporcional a revogação do benefício do parcelamento em razão do atraso de uma única parcela da avença, ainda mais quando o devedor procurou o órgão fiscalizador para efetuar o pagamento.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Pois bem, analisando o caso em questão, verifica-se que não merece prosperar o inconformismo do Fisco Municipal, visto que, em que pesem os argumentos apresentados sobre a necessidade de observância do princípio da legalidade, não há como desconsiderar que, das 12 (doze) parcelas do acordo firmado, 11 (onze) foram devidamente quitadas e apenas a sexta parcela não foi paga por um equívoco, buscando-se a sua quitação dentro do mesmo ano de seu vencimento.

Ainda que o inadimplemento da obrigação permita, como regra, a extinção do acordo, essa possibilidade vem sendo mitigada pela doutrina e jurisprudência, por meio da chamada Teoria do Adimplemento Substancial.

Acerca do tema, já consignou o E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Incide a teoria do adimplemento substancial dos contratos, que visa a impedir o uso imoderado do direito de resolução pelo credor, quando o rompimento do pacto não se ajusta a exigências de índole social ou pautadas pela boa-fé objetiva. Por essa ótica, a faculdade que o credor tem de simplesmente resolver o contrato, diante do inadimplemento do devedor, deve ser reconhecida com cautela, sobretudo quando evidente o desequilíbrio financeiro entre as partes contratantes, como no caso dos autos. Assim, deve o julgador ponderar quão grave foi o inadimplemento, a ponto de justificar a resolução da avença. Como bem assevera Athos Gusmão Carneiro, 'em um sistema de resolução judiciária dos contratos, a apreciação valorativa do inadimplemento contratual é alicerçada na análise global do contrato inexecutado, inclusive de sua natureza, e na consideração do comportamento total dos contraentes, desde o início da avença. Destarte, ante eventual adimplemento limitado ou inexato, a decisão judicial, ou pela resolução da avença ou pela simples condenação em perdas e danos, dependerá de uma avaliação da repercussão do incumprimento no equilíbrio sinalagmático do contrato' (Inadimplemento Contratual Grave -Discricionariedade do Juiz. In. Revista de Processo. Ano 20. Abril-Junho de 1.995, n. 78). Vale dizer que, para a resolução do contrato, inclusive pela via judicial, há de se considerar não só a inadimplência em si, mas também o adimplemento da avença durante a normalidade contratual. A partir desse cotejo, entre adimplemento e inadimplemento, é que deve o juiz aferir a legitimidade da resolução do contrato, de modo a realizar, por outro lado, os princípios da função social e da boa-fé objetiva (...).” (REsp. nº 877.965/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 01/02/2012).

Resta inconteste nos autos que o apelado pagou 99% (noventa e nove por cento) do acordo firmado, demonstrando a evidente boa-fé de sua parte.

É induvidoso que acima do princípio da legalidade, transitam outros dois princípios que regem e orientam os atos da Administração Pública: o da proporcionalidade e o da razoabilidade, não sendo razoável nem proporcional a revogação do benefício do parcelamento em razão do atraso de uma única parcela do acordo, ainda mais quando o devedor procurou o órgão fiscalizador para efetuar o pagamento.

...”.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Atente a Secretaria para que as publicações e comunicações sejam feitas exclusivamente nos nomes dos advogados Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA 8.265 e Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho, OAB/PA 13.339, conforme requerido no id. 17231030, pág. 13.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2024